Tribunal: TJDFT
Processo: 0702061-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702061-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: OLDENIR DE ALMEIDA FILHO IMPETRANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de OLDENIR DE ALMEIDA FILHO, em que se impugna a prisão preventiva sob a alegação de excesso de prazo. Requer a concessão de liminar para que o paciente tenha o direito de aguardar o julgamento do habeas corpus em liberdade, ou que lhe seja deferida a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares adicionais. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Distribuídos os autos, o pedido liminar foi indeferido (ID 68068822). Após parecer ministerial, os autos foram pautados para sessão de julgamento, pelo quê obtendo-se informações quanto a concessão de prisão domiciliar ao ora paciente nos autos do RHC 210.857/DF, o processo retornou concluso. Intimado o paciente para informar quanto a eventual interesse no feito, o mesmo apenas requereu o prosseguimento do Habeas Corpus. É o relato necessário. Pois bem, ao analisar a questão, verifica-se que, que 09/02/2025, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça Messod Azulay Neto, nos autos do RHC 210.857/DF, autorizou a prisão domiciliar temporária do paciente até que se alcance diagnóstico sobre sua saúde, julgado este, de acordo com as informações de ID 77074640, transitou em julgado aos 10/09/2025. O alvará de soltura foi expedido pelo Tribunal do Júri de Brasília (ID 225362975 – processo de origem), encontrando-se o ora paciente em prisão domiciliar. A despeito do pedido para prosseguir-se com o julgamento do Habeas Corpus, tem-se que a concessão da prisão domiciliar temporária pela Corte Superior fez desaparecer o interesse processual no julgamento deste writ, uma vez que o impetrante alcançou o que pretendiam na instância superior, verberando a decisão monocrática desta Relatora e também do próprio Juízo apontado como coator que haviam indeferido o pedido liminar. Em sendo assim, por não vislumbrar mais interesse recursal no writ, julga-se prejudicado o presente Habeas Corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora